Tribunal: TJSP
Processo: 1003994-83.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória e Indenizatória. Descontos sem autorização em folha de pagamento. Gratuidade da Justiça concedida a Associação Ré. Insuficiência de recursos demonstrada. Danos morais configurados. Os valores descontados do benefício de aposentadoria do Requerente (ainda que não sejam elevados) não podem ser considerados como causa de afastamento dos danos morais, sobretudo, se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória e Indenizatória. Descontos sem autorização em folha de pagamento. Gratuidade da Justiça concedida a Associação Ré. Insuficiência de recursos demonstrada. Danos morais configurados. Os valores descontados do benefício de aposentadoria do Requerente (ainda que não sejam elevados) não podem ser considerados como causa de afastamento dos danos morais, sobretudo, se levarmos em consideração que o benefício previdenciário é a única fonte de renda para subsistência do Autor. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para conceder os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao ora Apelante, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença de Primeiro Grau.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003994-83.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante ASBAPI
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E
IDOSOS, é apelado FRANCISCO CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003994-83.2019.8.26.0024 -Voto no
2
VOTO No: 13728
APELAÇÃO CÍVEL No: 1003994-83.2019.8.26.0024
APELANTE: ASBAPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS,
PENSIONISTAS E IDOSOS.
APELADO: FRANCISCO CAMPOS
COMARCA: ANDRADINA
MM. JUIZ “A QUO”: VICTOR GAVAZZI CESAR
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória e Indenizatória.
Descontos sem autorização em folha de pagamento.
Gratuidade da Justiça concedida a Associação Ré.
Insuficiência de recursos demonstrada. Danos morais
configurados. Os valores descontados do benefício de
aposentadoria do Requerente (ainda que não sejam
elevados) não podem ser considerados como causa de
afastamento dos danos morais, sobretudo, se levarmos em
consideração que o benefício previdenciário é a única fonte
de
renda
para
subsistência
do
Autor.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, para conceder os benefícios
da Assistência Judiciária Gratuita ao ora Apelante,
mantendo-se, no mais, a respeitável sentença de Primeiro
Grau.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da respeitável
sentença de fls. 122/128 que, nos Autos da Ação Cominatória e Indenizatória, julgou
procedente a Demanda para o fim de declarar a inexistência da relação jurídica entre
as Partes; condenar a Ré a restituição, de forma simples, dos valores descontados em
favor do Autor, bem como condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir da
data da sentença, ou seja, do arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e juros moratórios
de 1% (um por cento) a partir da citação.
Ante a sucumbência, condenou a Ré ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um
mil reais).
Inconformada, apela a Associação Autora (fls. 135/148),
pleiteando, em síntese, os benefícios da Justiça Gratuita, por se tratar de Entidade
sem fins lucrativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003994-83.2019.8.26.0024 -Voto no
3
Aduz a inexistência de ato ilícito, pois a firma aposta no documento
apresentado por esta Recorrente assemelha-se claramente à constante no documento
de identidade do Autor, ademais, o Autor não alegou perda, furto ou roubo de
documentos pessoais.
Sustenta a inocorrência de danos morais, sobretudo a mera
cobrança de valores ínfimos, que mal têm repercussão na esfera patrimonial do
lesado, não tendo o condão de causar danos morais in re ipsa.
Por fim, requer a reforma da r. sentença de Primeira Instância.
Recurso
processado
regularmente,
com
apresentação
das
Contrarrazões (fls. 157/166).
É o breve Relatório.
Respeitado profundamente entendimento diverso, o Recurso
comporta parcial provimento.
Cuida-se de Ação Cominatória e Indenizatória proposta por
“FRANCISCO CAMPOS” em face de “ASBAPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS”, objetivando, em suma, o
cancelamento do suposto Contrato que originou os descontos indevidos, bem como a
condenação da Ré a devolução, em dobro, dos valores descontados. Pleiteou,
também, a condenação da Ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.
Inicialmente, passa-se a análise do pedido de concessão dos
benefícios da gratuidade processual pleiteado pela Associação Ré.
Tal pleito merece acolhimento, uma vez que conforme o disposto
no artigo 51 da Lei no 10.741/2003, as Instituições sem finalidade lucrativa que
prestam serviços ao idoso têm direito à Assistência Judiciária Gratuita, sendo este o
caso dos Autos, logo, concede-se à Associação Ré os benefícios da Justiça Gratuita.
Pois bem.
Com efeito, no caso vertente, o Apelado é titular de benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003994-83.2019.8.26.0024 -Voto no
4
previdenciário, e da análise de seu extrato de benefício (no 5020525665), nota-se que
os valores estavam sendo descontados mensalmente em favor da Ré, sob a
denominação de “CONTRIBUIÇÃO ASBAPI” (código 229), no valor de R$ 33,88
(trinta e três reais e oitenta e oito centavos) mesmo sem sua autorização ou filiação
prévia. (fl. 10/12).
Ressaltando-se que o Autor é beneficiário do INSS, percebe
mensalmente o valor de R$ 1.694,02 (um mil, seiscentos e noventa e quatro reais e
dois centavos), sem contar os diversos empréstimos consignados que são
descontados de seu benefício.
Neste contexto, os valores descontados do benefício de
aposentadoria do Requerente (ainda que não sejam elevados) não podem ser
considerados como causa de afastamento dos danos morais, sobretudo se levarmos
em consideração que o benefício previdenciário é a única fonte de renda para
subsistência do Requerente.
Além disso, o Apelado foi afiliado à Associação Ré sem que nunca
houvesse efetuado tal solicitação, e o que é pior, teve seus proventos de
aposentadoria descontados das mensalidades indevidamente, afigurando-se motivo
suficiente para afetar a subsistência do Recorrido, logo, a situação em tela de fato
ultrapassou os limites do mero desajuste contratual/contratempo, restando
caracterizada a ocorrência de dano moral.
Neste sentido, oportuno colacionar o seguinte Julgado desta
Colenda Câmara de Direito Privado.
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Descontos indevidos em benefício
previdenciário, a título de contribuição associativa. Ausência de
prova de filiação do Apelado à Associação Apelante. Inexistência
de relação jurídica reconhecida em Primeira Instância. Fato
incontroverso, diante da ausência de impugnação recursal. DANO
MORAL. Ocorrência. Os descontos realizados reduziram ainda
mais os módicos proventos de aposentadoria recebidos pelo
Apelado, privando-o de valores indispensáveis à sua
sobrevivência. Dever de indenizar caracterizado. Quantum
indenizatório reduzido a R$ 5.000,00, considerando-se a extensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003994-83.2019.8.26.0024 -Voto no
5
do dano suportado. Sentença reformada neste ponto. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO”. (Apelação cível no 1003798-06.
2019.8.26.0189, Relator: Des. Rosângela Telles, Dj. 09.12.2019).

Deste modo, considerando-se os transtornos e dissabores sofridos
pelo Autor, deve ser mantido o valor fixado na r. sentença, ou seja, no importe de R$
5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, eis que se afigura suficiente para
ressarcir os transtornos sofridos pelo Requerente, com base nos critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade, além do bom senso e moderação que sempre
devem nortear as Decisões Judiciais.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária
e
especial,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso,
tão somente para conceder os benefícios da Justiça Gratuita à Associação Ré,
mantendo no mais a r. sentença de Primeiro Grau pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
PENNA MACHADO
Relatora